Tribunal: STF
Processo: Rcl 75507
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por José Luiz Rechini Greco em face de sentença proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Cruz Alta/RS (Processo 5041816-93.2022.4.04.7100), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional determinada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Na origem, cuida-se de ação revisional aforada pelo reclamante, postulando o afastamento da regra de transição positivada no art. 3º, “caput”, da Lei n.º 9.876/99 e, com efeito, a condenação do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ao pagamento das diferenças verificadas desde a concessão do benefício de aposentadoria por idade (NB 193808411-7), acrescidas de correção monetária e juros de mora. 



    No dia 28 de julho de 2023 (28.07.2023), nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 1276977, fora proferida, pelo Ministro Alexandre de Moraes, com forte no art. 1.035, §5º do Código de Processo Civil (CPC), decisão determinando a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a possibilidade de revisão de benefício previdenciário a partir do afastamento da regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/99 (Tema 1102-RG). 



    Todavia, em que pese a decretação do sobrestamento, ainda vigente em todo o território nacional, o juízo da 1ª Vara Federal de Cruz Alta/RS, levantou a suspensão do feito em questão e procedeu o julgamento do feito.



    Pelas razões acima declinadas, impõe-se a cassação da decisão e o sobrestamento dos autos na origem (5041816-93.2022.4.04.7100) até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1276977, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    {…}



    No caso em cotejo, a sentença reclamada violou determinação proferida nos autos do RE 1276977, que suspendeu todos os processos que versem sobre a possibilidade de revisão de benefício previdenciário a partir do afastamento da regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/99 (Tema 1102-RG), conforme preconizado pelo art. 1.035, §5º, do CPC.”



    Ao final, requer o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “a cassação a decisão reclamada, com o retorno dos autos a origem e o respectivo sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1276977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada de Declaração de Hipossuficiência Financeira (eDoc. 6) e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão ao Reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração em que aponta a existência de omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo.



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Juízo reclamado levantou o sobrestamento da ação originária e proferiu decisão de mérito para solucionar a controvérsia, tendo, em 22/01/2025, julgado improcedente os pedidos formulados na inicial, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 9):



    “A Lei 9.876/1999, que alterou a Lei 8.212/1991, foi editada com o fim de alterar o critério vigente e permitir, gradualmente, a ampliação da base de cálculo do salário-de-benefício para 80% dos maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. 



    O artigo 3º, da citada Lei, previu regra de transição para os segurados filiados até o dia anterior à sua publicação (26/11/1999) e determinou que o período básico de cálculo englobaria apenas contribuições vertidas a partir de julho de 1994, nos seguintes termos:



    […]



    A questão que surgiu, diante desse arcabouço normativo, consiste em definir se o segurado que faz jus à aplicação da regra de transição pode se valer da regra permanente se ela lhe for favorável, de modo a incluir, no cálculo do salário de benefício, também os salários de contribuição anteriores a julho de 1994.



    Ao julgar as ADIs 2110 e 2111, em 21/03/2024, o STF pôs termo ao debate, fixando a seguinte tese: 



    […]



    Digno de registro que essa decisão reflete o atual posicionamento do STF, e acarreta prejuízo à aplicação do entendimento firmado no julgamento do RE1276977 (Tema 1.102). 



    Além disso, cuida-se de precedente de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, tanto por força do previsto no parágrafo único, do art. 28, da Lei 9868/99, quanto pelo estabelecido no art. 927, inciso I, do CPC. Tais circunstâncias dispensam digressões mais detidas sobre a matéria de fundo. 



    A respeito da aplicabilidade imediata da tese, relevante consignar que "No que tange ao início dos efeitos erga omnes das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, vige o entendimento fixado pelo Tribunal Pleno do STF segundo o qual 'o efeito da decisão proferida pela Corte, que proclama a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento' (...)". (TRF4, ARS 5027687-48.2019.4.04.0000, CORTE ESPECIAL, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 31/03/2023) (grifei) 



    Assim, a improcedência do pedido é medida que se impõe, e sendo suficiente a análise dos pontos abordados para o deslinde da controvérsia, torna-se desnecessária a apreciação dos demais argumentos trazidos pelas partes, pois "o julgador não é obrigado a examinar todas as questões arguidas pelas partes e a responder questionário, bastando que exponha as razões de seu convencimento, decidindo a matéria controversa sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional" (TRF4 5003048-54.2015.4.04.7000, Turma Regional Suplementar do PR, Relator Luiz Fernando Wowk Penteado, juntado aos autos em 26/02/2019). ”



    Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1.102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário.



    Desse modo, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a decisão reclamada, violou a ordem de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 5041816-93.2022.4.04.7100) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente